Tribunal: TJBA
Processo: 8003963-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003963-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDMUNDO CONCEICAO BARROS

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIA
L
DE PRESCRIÇÃO

AFASTADA.
POLICIAL MILITAR INATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET.
SEG
URANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. M
andado de segurança impetrado contra ato ilegal imputado ao
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

E OUTROS
,
objetivando a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1.
A questão em discussão consiste em saber se há direito
líquido e certo d
o
impetrante à

incorporação da
Gratificação por Condições Especias de Trabalho, nos mesmos moldes pagos ao pessoal em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
N
o julgamento do Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, esta Seção Cível de Direito Público, a unanimidade de votos, reconheceu a generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, diante da existência de certidão

emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia (ID 34401394 daqueles autos) atestando que: 1) os alunos a Soldados passam perceber a GCET após a conclusão do curso de formação; 2) não houve a realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para implementação da vantagem; e 3) todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a CET.

2.
O posicionamento desta Corte de Justiça foi reafirmado na sessão de julgamento da Seção Cível de Direito Público, realizada em 13/04/2023. Após extensas discussões sobre a matéria, a Corte deliberou pela fixação de tese sobre o reconhecimento da generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no contexto do Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000, de relatoria do Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes.

3.
Com a valiosa contribuição da Juíza Substituta de 2º Grau, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, a tese foi formulada nos seguintes termos:
“A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico, conforme comprovado por certidão emitida pela própria Polícia Militar, sendo extensiva também aos servidores inativos.”

4.
Demais disso, já resta pacificado o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de extensão das gratificações em caráter geral aos servidores inativos.

5. Desse modo, reconhecido o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, impõe-se assegurar aos inativos/
pensionistas
a extensão do pagamento da referida gratificação, com base na regra de paridade prevista no artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1. Segurança concedida
.

V. Citações:

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.990/01, art. 92, inciso III,
art. 102, inciso II, art. 110-D
e art. 121
; Lei Estadual 11.356/2009, art. 110-B.

Jurisprudência relevante citada: MS: 8038281-05.2022.8.05.0000, Relatora: Desa. Carmem Lúcia Santos, Publicação: 10/02/2023,
ARE 858614/
BA,
Ministro Relator Dias Toffoli.
Publicação:
17/03/15

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º
8003963-25.2024.8.05.0000

e
m que figura
m
como Impetrante

Edmundo Conceição Barros

e, como Impetrados
, o

Secretário de Administração

do Estado da Bahia e
o
utro,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto d
o
Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02